Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. FIXAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA. MORA. ADMINISTRAÇÃO.
1. As astreintes são uma garantia para o cumprimento da obrigação judicial, possuem caráter coercitivo e inibitório e buscam manter a autoridade das decisões judiciais.
2. Ante a ausência de comprovação de que o ente federativo esteja protelando com o cumprimento de suas obrigações, não há justificativa para fixação de multa cominatória.
3. Recurso conhecido e provido.